Tribunal: STF
Processo: HC 128866
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias.



    HABEAS CORPUS – TÍTULO CONDENATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – EXAME DE FATOS. Descabe transformar o habeas corpus em segunda revisão criminal, a partir de pedido voltado ao reexame dos elementos probatórios coligidos no processo-crime.